Tribunal: TJBA
Processo: 8050233-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050233-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INDIANA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: ANA PAULA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO. CDC. VEÍCULO USADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE GARANTIA. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, I DO CDC.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

A Apelação havia sido interposta pela agravante contra sentença que reconheceu a responsabilidade da fornecedora por vício oculto em veículo usado, determinando a reparação dos danos materiais.

A decisão agravada rejeitou os embargos sob fundamento de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo a negativa de provimento ao apelo.

A agravante sustenta que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida com base no art. 932, IV, do CPC, por ausência de jurisprudência dominante, além de apontar a existência de peculiaridades no caso concreto que afastariam a aplicação de precedentes genéricos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao rejeitar os Embargos de Declaração e manter o julgamento monocrático da Apelação, incorreu em nulidade por ausência de jurisprudência dominante e aplicação indevida do art. 932, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático previsto no art. 932, IV, do CPC, é cabível quando a matéria objeto do recurso estiver consolidada na jurisprudência, sendo suficiente a indicação de sua aderência às teses dominantes, sem a necessidade de transcrição literal de precedentes.

A decisão agravada observou esse pressuposto ao mencionar o Enunciado 568 do STJ e reafirmar a aplicação da responsabilidade objetiva por vício oculto em veículos usados, com base no art. 18 do CDC.

A cláusula contratual de exclusão de garantia, firmada sob a alegação de se tratar de “carro de repasse”, não possui eficácia jurídica, conforme art. 51, I, do CDC, especialmente diante da ausência de desconto significativo no preço do bem, o que impede o reconhecimento da renúncia do consumidor à garantia legal.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de reconhecer a responsabilidade do fornecedor, mesmo em casos de veículos vendidos como “repasse”, quando presentes vícios ocultos e a ausência de abatimento substancial no valor de venda.

Nestas condições, inexiste nulidade no julgamento monocrático, nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

Jurisprudência citada:

“RECURSO INOMINADO. [...] NÃO BASTA A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VEÍCULO DE REPASSE PARA AFASTAR A GARANTIA LEGAL [...] EXCLUSÃO DE GARANTIA [...] APRESENTA-SE COMO ILEGAL E VAI DECLARADA NULA. [...]” (TJRS, Recurso Inominado n. 50050007120238210019, Quarta Turma Recursal Cível, julgado em 02/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. [...] NEGÓCIO DO TIPO ‘REPASSE’ QUE NÃO ISENTA O VENDEDOR DE FORNECER A GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA O ART. 26, II, DO CDC [...]” (TJSC, Apelação n. 5009366-69.2023.8.24.0020, Oitava Câmara de Direito Civil, julgado em 30/01/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada que rejeitou os Embargos de Declaração.

Tese de julgamento: “É válida a decisão monocrática fundada no art. 932, IV, do CPC, quando amparada em jurisprudência dominante, sendo nula cláusula contratual que exclui a garantia legal do CDC sob a justificativa de venda na modalidade de ‘carro de repasse’, sem abatimento significativo no valor do bem”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 932, IV; 1.022
Código de Defesa do Consumidor: arts. 18, 26, II, 51, I

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Recurso Inominado n. 50050007120238210019, julgado em 02/08/2024
TJSC, Apelação n. 5009366-69.2023.8.24.0020, julgado em 30/01/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 8050233-80.2019.8.05.0001, agravante
INDIANA VEÍCULOS LTDA
e agravada
ANA PAULA SILVA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II